Tribunal: TJBA
Processo: 0317759-66.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0317759-66.2012.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: CLEUZA DOS SANTOS Advogado(s):WAGNER VELOSO MARTINS ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REVISÃO DE PENSÃO POR MORTE. PARIDADE INTEGRAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. I. Caso em exame 1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que afastou a prejudicial de prescrição e afastou a tese de decadência no tocante à revisão de pensão por morte, com base na tese de trato sucessivo e paridade entre ativos e inativos. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito da decisão, devendo se limitar à correção dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 4. No caso, não se verifica omissão no julgamento, pois o acórdão analisou adequadamente a alegação de prescrição e fundamentou a sua inaplicabilidade, considerando a natureza de trato sucessivo da obrigação. 5. Também não há contradição ou obscuridade na decisão, que enfrentou de forma suficiente e clara os pontos essenciais para a solução da controvérsia. 6. A tentativa de rediscutir fundamentos ou modificar a conclusão do julgado por meio dos aclaratórios extrapola sua função e deve ser rechaçada. 7. A jurisprudência é pacífica ao reconhecer que o julgador não está obrigado a enfrentar todos os dispositivos legais invocados pelas partes, mas apenas aqueles relevantes à fundamentação da decisão. IV. Dispositivo e tese 8. Embargos de declaração não acolhidos. Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito da decisão embargada, devendo se limitar à correção de vícios previstos no art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no caso concreto." _______________________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CF/1988, art. 40, § 8º. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg na PET no REsp 1.359.666/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 27/06/2017; STJ, AgInt no AREsp 1.727.666/SC, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 16/05/2022; TJBA, Apelação 0045202-41.2012.8.05.0001, Rel. Des. Edson Ruy, 1ª Câmara Cível, j. 04/04/2024. Vistos, relatados e discutidos os autos dos Embargos de Declaração nº 0317759-66.2012.8.05.0001, em que figuram como Embargantes ESTADO DA BAHIA e como Embargada CLEUZA DOS SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, pelas razões a seguir expendidas.